Tribunal: TJMT
Processo: 15750-32.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604942-7 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80157509020188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80157509020188110001
Requerente: JOSE DOMINGOS DE ARRUDA
Requerido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Beneficiário: JOSE DOMINGOS DE ARRUDA
Conta Judicial 3700114704413
Valor: R$ 1.919,61 (um mil e novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216525 1/1